Tribunal: CARF
Processo: 10865.903328/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903328/2015-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
TARCISIA MONICA MAZON GRANUCCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO DO
RECORRENTE.
Não há qualquer mácula ou nulidade quando o recorrente, ao seu próprio
alvedrio opta pelo recebimento das intimações em meio eletrônico.
DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ELETRÔNICO E POSTAL.
INTELIGÊNCIA DO §4o DO ART. 23 DO DECRETO No 70.235/72.
A interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, mormente
em atenção à conjunção coordenativa ativa utilizada, deixa claro que, para fins
de intimação, poderá ser utilizado tanto a via postal, quanto a via eletrônica,
desde que autorizada pelo sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2202-008.820, de 07 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10865.903326/2015-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente em
Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado para substituir o
conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903328/2015-58
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903328/2015-58

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por TARCISIA MONICA MAZON
GRANUCCI contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada em
face do despacho decisório que não reconheceu o crédito pleiteado.
Ao apreciar as razões declinadas em sede de impugnação, proferido acórdão
rejeitando a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
Intimada do acórdão, apresentou recurso voluntário, defendendo, de início, a
tempestividade da insurgência. Pediu ainda fosse
conhecido e provido o recurso voluntário, para o fim de que seja anulado ou, quando
menos, reformado o v. acórdão nos termos acima trazidos, garantindo-se à Recorrente a
restituição integral do valor recolhido indevidamente à título de IRPF no recebimento de
montante decorrente da venda de participação societária, devidamente atualizados pela
SELIC.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário, conforme já relatado, foi interposto dia 24/12/2020, ao passo que
a cientificação do acórdão da DRJ ocorreu dia 11/05/2020, quando procedida a leitura
automática de mensagem enviada em seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), nos
seguintes termos:
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
abaixo por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 24/04/2020 17:37:07.
Intimação - Outros – No 0031/2020 - Ciência Acórdão DRJ e Pz. RV Acórdão de
Manifestação de Inconformidade
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o
fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
A recorrente alega que sua “inscrição no DTE foi feita de forma equivocada. Terceiro,
responsável por fazer sua Declaração no Imposto de Renda, se equivocou no momento
de seu cadastro. A expressão de vontade da Recorrente nunca foi receber intimação pelo
DTE.” Confessa, portanto, ser inverídica a alegação de que a forma de intimação teria
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903328/2015-58

lhe gerado “dúvida, confusão e, consequentemente, feri[do] os primados do processo
legal, segurança jurídica, boa-fé e o cerceamento de defesa.” Assim, a recorrente, ao seu
próprio alvedrio – ou de quem confiou transmitisse sua declaração – optou pelo
recebimento das intimações em meio eletrônico, razão pela qual não há que se cogitar
qualquer mácula de nulidade.
Dessa forma, considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo
único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, bem como em atenção ao fato de que a prática
de atos processuais no âmbito do deste e. Conselho estavam suspensos em decorrência
da pandemia de COVID-19 – vide Portaria CARF no 8.112/2020, Portaria CARF no
10.199/2020 e Portaria RFB no 543/2020 –, o termo inicial do trintídio legal para
apresentação do recurso voluntário ocorreu em 30 de maio de 2020, chegando ao seu
final em 29 de junho de 2020. Por ter manejado a defesa 7 (sete) meses após findo o
prazo, ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade, razão pela qual não há como
ser conhecido o recurso.
Acrescento ainda, apesar de ser cônscia não ser este posicionamento uníssono nesta eg.
Turma, a interpretação literal do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 demonstra a
clara opção legislativa pela multiplicidade de domicílios para fins de intimação. Isto
porque, o supramencionado dispositivo põe, ao meu aviso, de forma inequívoca que,
para tal fim, considera-se domicílio do sujeito tributário,
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (destaques deste voto)
As conjunções coordenativas aditivas, à exemplo da empregada no § 4o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, expressam a ideia de acréscimo/adição. Em outras palavras,
seguramente é possível afirmar que o contribuinte pode ser intimado não só pela via
postal, como também pelo endereço eletrônico.
Ainda que tivesse sido empregada uma conjunção coordenativa alternativa, outro não
seria o entendimento. É que, para fins de intimação, seria considerado domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal ou o endereço eletrônico. A intimação,
portanto, poderia se dar em quaisquer destas formas.
Sob um aspecto teleológico, o que se almeja com a intimação é que, seguramente, tenha
sido o contribuinte cientificado do ato. Para que seja aventada ofensa aos princípios da
segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, precisaria ser demonstrado que
não teria ficado a par da decisão. No caso ora sob escrutínio, conforme já frisado e
repisado, inconteste que fora devidamente intimada via DTE. Se assim é, não há que se
cogitar quaisquer nulidades por ofensa a princípios basilares do nosso ordenamento
jurídico.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.822 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.903328/2015-58

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto e Redator

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital